Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. INCURSÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006, E NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que não ocorreu no caso. Precedentes.

Ordem concedida para conferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.